Tribunal: TJBA
Processo: 0000071-79.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000071-79.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELENA BATISTA DE MAGALHAES SILVA

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. COBRANÇA DE FGTS POR SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGAMENTO DO STF, NO ARE 709.212/DF. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ELENA BATISTA DE MAGALHÃES SILVA contra
o
acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta nos autos de Ação de Cobrança, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO, visando ao reconhecimento de omissão, quanto à aplicação da modulação dos efeitos estabelecida pelo STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, especificamente, no tocante à prescrição aplicável à cobrança de valores do FGTS não depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se, diante da modulação dos efeitos atribuída pelo Supremo Tribunal, Federal no julgamento do ARE 709.212/DF, incide a prescrição trintenária ou quinquenal, no caso da cobrança de valores de FGTS por servidor temporário cujo vínculo ocorreu entre 2005 e 2012, e a demanda foi proposta em 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária para cobrança de valores de FGTS, fixando a prescrição quinquenal, com modulação
ex nunc
dos efeitos da decisão, aplicando-se o novo entendimento, apenas, para fatos
sucedidos
após 13/11/2014.

4. A modulação prevê que, para casos em curso à época do julgamento, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos contados do termo inicial da lesão ou 5 anos contados da decisão do STF (13/11/2014).

5. No caso concreto, a Acionante prestou serviços entre 2005 e 2012 e ingressou com a
lide
em 2015, dentro do prazo de 30 anos contados do início do vínculo e antes de 13/11/2014, de modo que incide a prescrição trintenária, conforme os parâmetros fixados pela Suprema Corte.

6. A omissão no acórdão anterior, no que pertine à análise da modulação de efeitos do STF, configura vício sanável por Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, autorizando, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13.11.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000071-79.2015.8.05.0254
, em que figuram como Embargante
ELENA BATISTA DE MAGALHÃES SILVA
,
sendo
Embargad
o

o
MUNICÍPIO DE
TANQUE NOVO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

ACOLHER
O RECURSO,
COM EFEITOS INFRINGENTES.